Tribunal: TJES
Processo: 5006694-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6694
-
3
2
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6694
-
3
2
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CONCURSO MATERIAL DE CRIME CONEXO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

ORDEM
DENEGADA.

1. Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento
,

inclusive quanto ao argumento de legítima defesa lançado pelo impetrante, pois necessita de dilação fático probatória, incompatível com o rito célere do writ.

3.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais

como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

4.
Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
verifica-se
, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime
e
o risco de reiteração delitiva.

5
.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de _________ de 2022.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006694-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6694
-
3
2
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara
Criminal
de
Vitória
, que
na decisão combatida nos autos de nº 0003885-82.2022.8.08.0024, decretou a
prisão
preventiva
do Paciente.

Segundo afirma o Impetrante, não há respaldo legal para o decreto constritivo ante o não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção do cárcere preventivo. Por fim aduz acerca da possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares e que o Paciente é detentor de condições pessoais favoráveis.

Postula o Impetrante pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do Paciente.

D
ecisão Id 3019958, indeferindo a liminar.

A autoridade impetrada prestou suas informações.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3195114, opinando pela denegação da ordem.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 22 de setembro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6694
-
3
2
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara
Criminal
de
Vitória
, que
na decisão combatida nos autos de nº 0003885-82.2022.8.08.0024, decretou a
prisão
preventiva
do Paciente.

Segundo afirma o Impetrante, não há respaldo legal para o decreto constritivo ante o não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção do cárcere preventivo. Por fim aduz acerca da possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares e que o Paciente é detentor de condições pessoais favoráveis.

Postula o Impetrante pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do Paciente.

D
ecisão Id 3019958, indeferindo a liminar.

A autoridade impetrada prestou suas informações.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3195114, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Aduz
o
impetrante que
o
Paciente
foi denunciado pelo Ministério Público através da exordial acusatória dos autos, na qual o
Parquet
atribui a este a conduta típica descrita no artigo 121, §2º,
do Código Penal Brasileiro,
fato que teria ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2022, no qual foi vítima de homicídio Felypy Antônio Alves Chaves, na cidade de Vitória, no bairro de Itararé, a qual foi prontamente decretada pela e. Magistrada, tendo sido preso o investigado no dia seguinte.

Afirma que n
o dia 16 de maio de 2022 foi realizada a audiência de custódia para avaliar a legalidade e o cumprimento de mandado de prisão temporária, oportunidade em que a mesma Juíza manteve a prisão temporária. Findas as investigações preliminares e produzida a denúncia, quando do recebimento desta a magistrada
decretou a prisão preventiva
.

O impetrante afirma que
o Paciente, conforme faz prova a inclusa documentação, tem o direito de ser posto em liberdade pois não representa qualquer risco para o regular trâmite da Instrução Criminal.

Ademais afirma que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, havendo motivação genérica do magistrado. Deste modo, requer liminarmente
,
seja concedida a ordem para revogar e/ou substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor d
o paciente
.

Analisando sumariamente os autos, entendo que não assiste razão ao impetrante,
eis que
quando se analisa a Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente não se vislumbra qualquer ilegalidade.

Ora, sabe-se que, na forma do art. 312 do CPP,
a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantida da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
,
e
desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

No caso dos autos ao paciente é imputada a prática do ilícito previsto no
art. 121, § 2º, do Código Penal
.

Salienta-se que não há discussão neste
habeas corpus
acerca dos indícios de autoria ou prova da materialidade, afirmando
o
impetrante, apenas que a decisão que
manteve
a prisão
preventiva
não apresenta fundamentação suficiente e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis,
mormente
por ter se apresentado espontaneamente a autoridade policial e, de igual forma, ao magistrado quanto aos fatos descritos na denúncia, inclusive tendo confessado o crime
.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do Paciente.

Ora, n
o que tange aos requisitos do
periculum in libertatis
,
pontuo como

coerente e idônea fundamentação do magistrado quando afirma que
s
obre o tema:

“(...)
Ante a
comprovação da materialidade do crime
através do laudo de exame cadavérico da vítima, que já se encontra encartado aos autos (fs. 132/verso), e a existência de indícios de autoria/participação em relação aos acusados RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, JOSÉ MORENO VALLE DA SILVA, WELQUERSON CUNHA DE MORAES, WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA, GLAYDSON ALVARENGA SOARES e JOSEMAR FONSECA LIMA, inclusive com individualização da conduta atribuída a cada um deles na prática do crime ali descrito, de competência deste Tribunal do Júri, o que atrai o crime conexo, recebo a presente denúncia oferecida pelo Ministério Público contra os referidos réus, em todos os seus termos, uma vez que preenchidos os requisitos legais, dando, assim, por instaurada a presente ação penal.

...

Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, indicam que no momento do crime, em via pública na Rua Frederico Gomes, próximo à praça do bairro Itararé, nesta Capital, a vítima foi abordada pelos denunciados Ronniery, Welquerson, José Moreno e por um quarto indivíduo ainda não identificado, que se aproximaram e, sem permitir que ela esboçasse qualquer reação, efetuaram disparos de arma de fogo contra ela, levando-a a óbito no próprio local.

Os denunciados Walace e Glaydson, vulgo “Pajé”, dolosa e conscientemente, garantiram a execução do crime bloqueando a via pública com uma motocicleta
,
enquanto os demais denunciados praticavam o homicídio
.

A forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, uma vez que os fatos, além de terem ocorrido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio passível de resultar perigo comum, foi praticado em atividade típica de milícia privada, sendo necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual.

...

Cumpre ressaltar, também, que os acusados WALACE e GLAYDSON, apesar de não integrarem as forças policiais deste Estado, são civis declaradamente apoiadores da polícia militar, havendo, inclusive, a informação de que
o réu WALACE possui arma de fogo registrada em seu nome
.

Além disso, a decretação da prisão preventiva dos acusados se mostra necessária a fim de garantir a lisura da colheita de provas em andamento, isso porque, além de 03 (três) deles integrarem as forças de segurança pública deste Estado, é imperioso ressaltar que o grupo composto por eles (denominado “liga extraordinária”) realiza eventos de grande proporção em condomínios de alto padrão na cidade de Vila Velha, contando com a presença de convidados que compõem a cúpula das forças de segurança.

(...) grifei

No caso dos autos verifica-se que trata-se de grave crime de homicídio.

Assim, tendo como base a conduta altamente reprovável,
bem como
a gravidade d
o crime
,
mostra-se suficiente para
a manutenção

d
o encarceramento do paciente.

Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente como garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta do crime praticado, estando a Decisão suficientemente fundamentada em relação aos pressupostos, além de pautada no princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, s
abe-se que a garantia da ordem pública visa
a
proteção da própria comunidade, com a ideia de que ela seria duramente atingida pelo não encarceramento dos autores do crime.

P
or fim, saliento que eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes de conceder a liberdade provisória ao paciente se presente quaisquer dos requisitos do art. 312 do CPP.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE MENOR. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]. 5.
As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
. [...].
(STJ; AgRg-HC 697.530; Proc. 2021/0315865-0; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/10/2021; DJE 13/10/2021).
grifei

Por fim, no que diz respeito ao pleito de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, diante da gravidade do crime em análise e da periculosidade social, verifico que a substituição almejada não é adequada nesta fase processual.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...].
Medidas

cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei nº 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STF; HC-AgR 173.951; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 10/06/2020; Pág. 493).
grifei

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO da impetração, para DENEGAR A ORDEM
.

É
COMO VOTO.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6694
-
3
2
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6694
-
3
2
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CONCURSO MATERIAL DE CRIME CONEXO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

ORDEM
DENEGADA.

1. Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento
,

inclusive quanto ao argumento de legítima defesa lançado pelo impetrante, pois necessita de dilação fático probatória, incompatível com o rito célere do writ.

3.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais

como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

4.
Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
verifica-se
, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime
e
o risco de reiteração delitiva.

5
.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, 05 de outubro de 2022.

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.